Tribunal: CARF
Processo: 10218.900054/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10218.900054/2012­27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.602 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
Recorrente
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2002
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Não comprovada a existência de crédito, a favor do contribuinte, é de negar­
se a restituição pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
66.884, da 2a Turma da DRJ/RJO, que considerou improcedente a manifestação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900054/2012-27
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de restituição
declarado através de PER n° 04361.52138.200807.1.2.04­2705.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF
descrito na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
3. Como enquadramento legal citou­se: art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
4. Cientificado da decisão em 13/02/2012, conforme documento de fl. 37, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em
14/03/2012, alegando, em síntese, que:
4.1. Foi excluído do Simples Nacional em decorrência de fiscalização
encerrada em outubro de 2004 com a lavratura do Termo de Verificação MPF no
0210300200300314­7;
4.2. Dessa forma, os pagamentos até então efetuados referentes ao ano de
2002 não foram deduzidos daqueles apurados e podem ser aproveitados pelo
contribuinte por meio de restituição ou compensação.
Cientificada em 02/02/2016 (fl 50), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 03/03/2016 (fl 51).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
A DRJ proferiu a sua decisão julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme adiante reproduzo, resumidamente:
7. O interessado alega que foi excluído do Simples Nacional em decorrência
da fiscalização ocorrida em 2004, conforme comprovaria o Termo de Verificação
Fiscal­TVF de fls.4/24, lavrado pela Delegacia da Receita Federal em Marabá/PA
em 06/10/2004.
8. De plano, cumpre destacar a impossibilidade de sua exclusão do Simples
Nacional naquela data, posto que o referido tratamento tributário simplificado
somente foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, com vigência a partir
de 01/07/2007.
9. Tampouco ocorreu sua exclusão do Simples instituído pela Lei 9.317, de
1996, comumente chamado de Simples Federal, relativo ao ano­calendário de 2002,
em decorrência da citada ação fiscal, conforme se depreende ao analisar o item IV –
INFRAÇÕES APURADAS do TVF:
...
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10218.900054/2012­27
Acórdão n.o 1001­001.602
S1­C0T1
Fl. 3

3
10. O auto de infração de Simples relativo aos fatos geradores ocorridos no
período de dezembro de 2001 a dezembro de 2002, objeto do processo no
10218.000394/2004­46, foi extinto pelo pagamento (fl.41).
11. Resta, pois, comprovado nos autos que o interessado não foi excluído do
Simples Federal relativamente ao ano­calendário de 2002, e que o Darf no valor de
R$ 13.224,28, recolhido em 10/10/2002, foi deduzido do Simples apurado de ofício
em setembro de 2002, razão pela qual não há crédito disponível para restituição
pleiteada.
A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário reitera os argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade. Argumenta que:
· o auditor reconheceu o crédito, mas, este teria sido utilizado para
quitação de outros débitos;
· afirma que o pagamento mencionado no Despacho Decisório fora
estornado quando a empresa foi excluída do Simples Nacional;
· como a empresa foi excluída do regime, os pagamentos até então
efetuados, referentes ao ano de 2002 não foram deduzidos daqueles
apurados;
· entende ser inaceitável a decisão da DRJ;
Assim, requer o provimento de seu recurso voluntário.
Entendo não assistir razão à recorrente. Os sistemas da Receita Federal do
Brasil apontam (fl 41) que o auto de infração foi encerrado por pagamento, conforme bem
aduzido pela DRJ.
Peço a devida vênia para reproduzir novamente parte da decisão da DRJ:
10. O auto de infração de Simples relativo aos fatos geradores
ocorridos no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2002,
objeto do processo no 10218.000394/2004­46, foi extinto pelo
pagamento (fl.41).
11. Resta, pois, comprovado nos autos que o interessado não foi
excluído do Simples Federal relativamente ao ano­calendário de
2002, e que o Darf no valor de R$ 13.224,28, recolhido em
10/10/2002, foi deduzido do Simples apurado de ofício em
setembro de 2002, razão pela qual não há crédito disponível
para restituição pleiteada.
A recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova, do que afirmou em seu
recurso voluntário, de que o débito, indicado no despacho decisório, fora estornado, nada
havendo nos autos que indique este fato.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez
do crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Portanto, como a recorrente não provou o seu direito, nego provimento ao
presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital